Tribunal: TJDFT
Processo: 0707970-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ESPÓLIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA. ÚNICO IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DE IPTU. HERDEIROS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte autora. 1.1. Em suas razões recursais, a agravante pugna pela concessão de liminar para que seja deferido o efeito suspensivo ativo ao recurso. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, deferindo-se a gratuidade de justiça ao espólio da parte recorrente.
2. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa a viabilizar o acesso igualitário de todos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. 2.1. Embora a concessão do benefício da gratuidade de justiça não seja exclusiva às pessoas naturais, conforme se depreende do art. 98 do CPC, faz-se necessária a demonstração do estado de inviabilidade econômica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência. 2.2. Frise-se, por oportuno, que o pedido de gratuidade de justiça formulado em favor do espólio deve ser pautado na verificação da existência de bens a inventariar e sua liquidez e não às condições do inventariante ou dos herdeiros. 2.3. Precedente jurisprudencial: “(...) O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos."(CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça ao Espólio, por constituir entidade autônoma, deve analisar a capacidade do acervo hereditário e não a condição financeira individualizada de cada um dos herdeiros (...)” (07075252020238070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 09/05/2023).
3. No caso, verifica-se a existência de apenas um imóvel residencial do espólio e dívidas de IPTU desde o ano de 2020, somado ao fato de os herdeiros afirmarem que não podem arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Tal quadro fático denota a ausência de capacidade financeira do espólio para arcar com as despesas processuais, razão pela qual deve ser deferida a gratuidade de justiça.
4. Agravo de instrumento provido.